Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios.
2.Demonstrado que o acusado teve a intenção de ceifar a vida da vítima, seja pela região corporal do tiro, seja pelas circunstâncias fáticas do delito, não há que se falar em desclassificação para o delito de roubo seguido de lesão corporal.
3. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.
4.Recurso conhecido e desprovido.